Tribunal: TJSP
Processo: 1007811-10.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007811-10.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados ADELAIDE OLIVEIRA
RODRIGUES, NEUSA DAS GRAÇAS RODRIGUES E RODRIGUES, ANITA
CARLOS ALVES, TANIA CRISTINA ALVES, PEDRO DOSSI LIMA DE
CASTRO, CORINA MARIA DOSSI, MARCIA NATALINA JOSSI, JOSE LUCAS
NETO, NILCE BSRAGA PIMENTA e SEBASTIANA ROSA DA COSTA
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o "decisum". V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.958/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1007811-10.2015.8.26.0053 São Paulo
Apelante: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP
Apelados: Adelaide Oliveira Rodrigues e outros
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Acréscimos Moratórios.
Subsistente a disciplina estabelecida no acórdão lançado na
fase cognitiva, por força da coisa julgada material.
MANUTENÇÃO
DO
JULGADO
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de embargos à execução, opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IPESP em face de ADELAIDE OLIVEIRA RODRIGUES E
OUTROS, objetivando a redução do valor exigido pelos
exequentes, com aplicação da Lei 11.960/2009 quanto aos juros
moratórios e atualização monetária.
O v. acórdão de fls. 177-188 negou provimento
ao apelo do IPESP que, a seguir, interpôs recurso especial (fls.
190-198). Após a resposta (fls. 200-210), o trâmite da insurgência
foi sobrestado ante a pendência do julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça (fls.
211-212).
Decidida
a
questão,
os
autos
foram
reencaminhados a esta C. Câmara, para que, conforme os artigos
108, inciso IV e 109, caput, do Regimento interno deste Tribunal de
Justiça e nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, fosse novamente apreciado o regime dos
acréscimos moratórios (fls. 214-216).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença proferida nos embargos à
execução acentuou a impossibilidade de alteração do regime
estabelecido para os consectários da mora, ante a formação de
coisa julgada:
“Por outro lado, no tocante à sustenta
aplicabilidade da Lei, nota-se que a ação foi ajuizada
antes da vigência da Lei n. 11.960/2009, pelo que, em
diversas sentenças, firmei o entendimento de que era
inaplicável ao caso, em especial, porque houve expressa
consignação no título dos juros e forma de cálculo e de
correção do crédito.
A sentença foi alcançada pelos efeitos da
coisa julgada.
De mais a mais, tornou-se inaplicável o
disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, redação
dada pela Lei no 11960, de 29 de junho de 2009, pois, o
C.Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidades nos. 4.357 e 4.425, por
maioria, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo
12, do artigo 100 da CF e, por arrastamento,
consequência lógica, do artigo 5o da última lei citada.
A declaração de inconstitucionalidade de
uma lei não retroage para alcançar a coisa julgada. A
forma de se modificar a decisão, por meio da ação
rescisória.
Por conseguinte, a mudança de orientação
jurisprudencial só produzirá efeito para o futuro.
Há que se observar, destarte, os efeitos da
coisa julgada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Turma Julgadora ratificou essa solução, no v.
acórdão de fls. 177-188, assinalando, ainda, com lastro na
jurisprudência então dominante no Supremo Tribunal Federal, a
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fosse no
tocante à correção monetária, fosse no tocante aos juros de mora:
“A
declaração
de
inconstitucionalidade
advinda do julgamento das ADI no 4.357 e no 4.425
produziu seus efeitos desde logo, atingindo, de maneira
induvidosa, a Lei no 11.960/09, no que interessa ao caso
concreto.
Naquela
ocasião,
o
Supremo
Tribunal
Federal, declarou inconstitucionais os §§ 9o e 10 do
artigo 100; a expressão “índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança”, constante do § 12
do artigo 100, dando interpretação conforme ao
referido dispositivo para que os mesmos critérios de
fixação de juros moratórios prevaleçam para devedores
públicos e privados nos limites da natureza de cada
relação jurídica analisada; a inconstitucionalidade, em
parte, por arrastamento, do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/09; e a inconstitucionalidade do § 15 do artigo
100
e
do
artigo 97 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias
introduzidos
pela
Emenda Constitucional no 62/09.
Eis a ementa do acórdão derivado do
julgamento da ADI no 4.425, publicado em 19.12.2013,
transcrita no que interessa: (...)
A decisão da Suprema Corte implicou a
retirada do dispositivo do ordenamento jurídico, pois
“o repúdio ao ato inconstitucional decorre, em
essência, do princípio que, fundado na necessidade de
preservar a unidade da ordem jurídica nacional,
consagra a supremacia da Constituição. Esse postulado
fundamental de nosso ordenamento normativo impõe
que
preceitos
revestidos
de
“menor”
grau
de
positividade jurídica guardem, “necessariamente”,
relação de conformidade vertical com as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inscritas na Carta Política, sob pena de ineficácia e de
conseqüente inaplicabilidade. Atos inconstitucionais
são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em
conseqüência, de qualquer carga de eficácia jurídica. A
declaração de inconstitucionalidade de uma lei
alcança, inclusive, os atos pretéritos com base nela
praticados, eis que o reconhecimento desse supremo
vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos
emanados do Poder Público, desampara as situações
constituídas sob sua égide e inibe - ante a sua
inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos - a
possibilidade de invocação de qualquer direito. A
declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um
juízo de exclusão, que, fundado numa competência de
rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste
em remover do ordenamento positivo a manifestação
estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na
Carta Política, com todas as conseqüências daí
decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia
das leis e das normas afetadas pelo ato declarado
inconstitucional. Esse poder excepcional - que extrai a
sua autoridade da própria Carta Política - converte o
Supremo Tribunal Federal em verdadeiro legislador
negativo” (ADI no 652, Pleno, rel. Min. Celso de Mello,
j. em 2.4.1992).
Constrói-se, portanto, “juízo de exclusão”
relativamente à norma declarada inconstitucional,
implicando o reconhecimento de sua invalidade a
partir do momento de sua edição.
A solução ora adotada encontra amparo na
orientação do Supremo Tribunal Federal, como se
verifica por meio dos precedentes abaixo transcritos e
que tratam da inconstitucionalidade do artigo 100, §
12, da Constituição Federal, com efeitos idênticos
àqueles
derivados
da
declaração
de
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09:
(...)
Portanto, com relação aos parâmetros de
fixação dos juros de mora, o cálculo apresentado pelos
embargados observou os exatos termos estabelecidos
na decisão exequenda.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conquanto se reverenciem as teses consagradas
pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 905 e pela Suprema
Corte para o Tema 810, não é mais possível afastar a disciplina
dos consectários estabelecida na fase de conhecimento, sob pena
de desconstituir a coisa julgada há muito consolidada.
Cumpre assinalar ainda que, a par de a
propositura da ação e o exame do apelo pertinente à etapa
cognitiva terem ocorrido antes da vigência da Lei no 11.960/2009,
até 18.5.2011, quando do julgamento do EREsp no 1.207.197/RS
pelo Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro Castro
Meira, o entendimento majoritário na E. Corte era no sentido de
que “o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, tem natureza de norma
instrumental material, porquanto originam direitos patrimoniais às
partes, motivo pelo qual não incide nos processos em andamento. A regra
inserta na Lei no 11.960/2009, modificadora do aludido preceito
normativo, possui a mesma natureza jurídica, dessa forma, somente tem
incidência nos feitos iniciados posteriormente à sua vigência”
(grifamos) (AgRg no Ag no 1.102.293/SP, 6a T., rel. Min. Celso
Limongi, j. em 30.6.2010)1.
1 Igualmente, entre outros: AgRg nos EDcl no REsp n° 1.136.266/SP, rel. Min. Félix Fischer, j.
em 17.6.2010; AgRg no REsp n° 1.175.160/PR, rel. Min. Haroldo Rodrigues, j. em 25.5.2010;
REsp n° 1.145.669/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. em 25.5.2010; AgRg no REsp n°
1.179.778/PR, rel. Min. Félix Fischer, j. em 18.5.2010; AgRg no REsp n° 1.062.441/SP, rel.
Min. Og Fernandes, j. em 20.4.2010; AgRg no REsp n° 1.069.739/RS, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. em 20.4.2010; AgRg no REsp n° 1.179.834/SC, rel. Min. Jorge Mussi, j. em
15.4.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, o v. acórdão lançado na
fase de conhecimento encontrava-se em perfeita consonância com
as diretrizes preconizadas pela maioria naquele E. Tribunal,
circunstância que, por si só, bastava à subsistência do aresto
proferido nos embargos à execução relativamente aos acréscimos
da mora.
Isto
posto,
mantém-se
o
julgado.
Oportunamente, encaminhem-se os autos à douta Presidência da
Seção de Direito Público.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando o princípio da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator